Tribunal: TJES
Processo: 5000186-98.2023.8.08.0044
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000186-98.2023.8.08.0044
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: MURILO ANGELI
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESCONTO INDEVIDO. NULIDADE DOS CONTRATOS. RETORNO AO
STATUS QUO
. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, por não vislumbrar as hipóteses de concessão de efeito suspensivo.

Pois bem.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto por BANCO DO BRASIL SA em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, confirmando a Decisão Liminar de Id 22071481, mantendo seus efeitos; declarando a ilegalidade dos descontos nos proventos do Autor; condenando

o Banco do Brasil S.A a repetição do indébito no valor de R$ 9.005,80 (nove mil e cinco reais e oitenta centavos), bem como os descontos

vincendos

e; condenando a Requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, que deverá ser corrigido monetariamente e com juros de mora a partir desta data, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça.

O recorrente, irresignado, pugnou pela reforma da sentença, sustentando: a) a validade do contrato eletrônico e b) a inexistência de ato ilícito ensejador de danos morais ou a sua minoração..

O requerido apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

Analisando os autos, entendo que não assiste razão ao recorrente, razão pela qual a sentença deve ser mantida.

No mérito, observe-se que estamos diante de uma típica relação de consumo, devendo o caso
sub judice
ser analisado à luz das regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor (CDC), norma jurídica esta que visa tutelar e proteger, principalmente, o consumidor pessoa natural, vulnerável, que adquire um produto ou serviço como destinatário fático e econômico, de acordo com o caput, do art. 2º, do CDC. De forma correta, o juízo
a quo
inverteu o ônus da prova em favor do autor recorrido.

Como muito bem apurado pelo juízo
a quo
, o recorrente não comprovou que o recorrido celebrou, de forma inequívoca, os contratos contestados na lide, ônus que lhe incumbia (art. 373, II, CPC/2015).

Observa-se, ainda, analisando as alegações das partes e os demais elementos de prova trazidos aos autos, que o recorrente não colacionou provas claras e adequadas de que a recorrente efetivamente solicitou o referido empréstimo. Senão vejamos o trecho da sentença que analisa tal situação:

"[...] Entretanto, a instituição bancária deixou de trazer aos autos, cópia dos contratos das operações mencionadas ou outro documento que demonstrasse a contratação via mobile com uso de senha pessoal que legitimasse a retenção do salário para pagamento de débitos em aberto. Limitando-se, somente a juntar o contrato de abertura de conta corrente no Id 24768817 (páginas 29 a 35), que não pode confundir-se com os serviços de empréstimo e cartão de crédito, ora não demonstrados.

Deste modo, incumbia ao requerido o ônus de comprovar a legitimidade da retenção da verba salarial do autor, demonstrando existir cláusula expressa nesse sentido, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, dada a inversão do ônus da prova em favor do (art. 2º e 3º da legislação consumerista). Diante disso, mantenho a decisão liminar e seus efeitos.

Portanto, outra decisão não há senão considerar indevidos todos os descontos efetuados nos proventos do autor, sendo, portanto, ilícita a conduta do réu.

[...] Saliento novamente que as alegações do Banco réu vieram desacompanhadas de quaisquer provas aptas a corroborar sua tese no sentido da licitude da retenção das verbas salariais e de expressa autorização contratual para descontos na conta-salário, de modo que procedente o pedido Autoral no que tange a restituição dos valores injustamente retidos e indenização em danos morais."

Ou seja, não foram juntados nos autos provas que atestasse os fatos alegados pelo recorrente. Desta forma, o recorrente deixou de apresentar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do recorrido. Nota-se que a parte Autora narra na inicial que não autorizou qualquer desconto em sua conta-salário. Entendo que as provas juntadas dão razão ao recorrido.

No caso em epígrafe, caberia ao recorrente apresentar gravações de ligações ou de vídeos comprovando a contratação/autorização por parte do consumidor, contudo, não foi colacionada, ônus que não desincumbiu.

Portanto, compreendo que ocorreu falha nos serviços do recorrente, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços e o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados.

Dessa forma, como consequência lógica da declaração de ilegalidade dos descontos e retorno ao
status quo
tem-se a devolução dos valores que foram indevidamente descontados da conta-salário.

Quanto a restituição dos valores indevidamente descontados, determino a devolução em dobro. Nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC e da orientação firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n.º 1.413.542/RS, julgado em 21/10/2020 e publicado em 30/03/2021, de que na interpretação da citada regra legal
“deve prevalecer o princípio da boa-fé objetiva, métrica hermenêutica que dispensa a qualificação jurídica do elemento volitivo da conduta do fornecedor'.

A reparação por danos extrapatrimoniais também é cabível, em razão do dano moral decorrente de descontos indevidos sobre verba alimentar ser considerado
in re ipsa
. A título de exemplo, vejam-se os recentes julgados:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C RESSARCITÓRIA E INDENIZATÓRIA. DESCONTOS INDEVIDOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SÚMULA 479, STJ. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. REFINANCIAMENTOS NÃO COMPROVADOS. FRAUDE. RISCO INERENTE À ATIVIDADE. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] IV. Na esteira da compreensão firmada por este e. Tribunal de Justiça, a realização de desconto indevido no benefício previdenciário da consumidora enseja na caracterização de dano moral indenizável, não se tratando de mero aborrecimento. V. Em virtude de os descontos ilícitos promovidos pela apelante terem incidido sobre benefício previdenciário de cunho alimentício auferido pela autora/apelada, idosa, suprimindo verbas necessárias à subsistência, mantém-se em R$ 8.000,00 (oito mil reais) o importe indenizatório devido a título de danos morais, quantia adequada para atender os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com amparo no caráter educativo, sancionatório e da justa compensação, sem representar enriquecimento indevido da parte autora. VI. Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (TERCEIRA C MARA CÍVEL) em, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. (TJES, Apelação Cível 021100024500, 3ª Câmara Cível, Rel. Desembargador Jorge Henrique Valle Dos Santos, julgado em 01/02/2022)

Ressalto que a privação do uso de determinada importância, reduzida da conta-salário, recebidos mensalmente para o sustento do recorrente, gera ofensa à sua honra e viola seus direitos da personalidade, uma vez que o desfalque no montante, limita suas condições de sobrevivência, o que não configura mero aborrecimento.

Acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor. Assim, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto, entendo como adequado o valor fixo pelo juízo sentenciante de R$3.000,00 (três mil reais).

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença intocada por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei 9099/95.

Vinicius Decottignies

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
PAULO ABIGUENEM ABIB:
Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)